Tribunal: TJMT
Processo: 1040179-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040179-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALBERTO DA SILVA - CPF: 843.194.611-34 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALBERTO DA SILVA - CPF: 843.194.611-34 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TARIFA DE PACOTE SERVIÇOS MENSAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO DESERTO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CLAREZA SOBRE AS INFORMAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Recurso Inominado. Sentença, a qual deu parcial procedência dos pedidos iniciais, determinando a restituição de valores indevidos e condenação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2.

A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente.

3.

Em contrato apresentado pelo reclamado, consta a cobrança de tarifa de mensalidade. No entanto, não apresenta assinatura válida do reclamante, inexistindo comprovação da ciência do reclamante.

4.

Segundo entendimento do STJ, a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, deve observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil (REsp 1150012/MS), o que não foi observado neste caso.

5.

Diante da ausência de ciência do consumidor, restou caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço.

6.

A falha na prestação de serviço configura dano moral. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais podem ser fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso de conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamada em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência pedidos iniciais, determinando a restituição do valor de R$ 1.804,26 (mil oitocentos e quatro reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais e danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, o reclamado
BANCO BRADESCO S.A
interpôs recurso inominado asseverando sobre legalidade das taxas e tarifas contratuais, anuência do reclamante, impossibilidade de devolução de valores. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo Reclamante, pela manutenção da sentença.

O recurso apresentado pela parte reclamante foi julgado como deserto ante a falta de recolhimento de preparo e não comprovação da hipossuficiência, motivo pelo qual resta prejudicada a análise (id. 211590826).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024